Tribunal: STF
Processo: ARE 1451130
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-15
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão negou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 136, p. 1-113) assim ementado: 



    “PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA. IMPRONÚNCIA. DESCABIMENTO. CONTROVÉRSIA DE FATOS E PROVAS. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. 



    1. Os autos dizem respeito a homicídio duplamente qualificado, em tese praticado por estrutura hierarquizada, voltada à prática de crimes, nos termos do § 1º, do art. 1º, da Lei nº 12.850/13. Incompetência do MM. Juízo processante que não se reconhece, com rejeição da questão de ordem afeta à suposta inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 188/2017. 



    2. O ordenamento jurídico não veda o uso da prova emprestada, aliás utilizada legalmente no presente feito. Precedentes. 



    3. Extrapola os estreitos lindes aplicáveis a decisão de pronúncia que, examinando a prova produzida durante a instrução, afirma categoricamente ter o acriminado assassinado a vítima, usurpando a competência do eg. Tribunal do Júri para o exame da questão. Não sendo o caso, restrito o julgado à verificação dos requisitos afetos à admissibilidade da denúncia, é de ser ela confirmada, no particular.



    4. A pronúncia, como é cediço, comporta mero juízo de admissibilidade da acusação dos crimes dolosos contra a vida, para posterior submissão da hipótese ao Júri Popular, juiz natural dos crimes daquela espécie. Para aquela decisão, pois, suficiente que o juiz se convença da existência do crime e de indícios da respectiva autoria. 



    5. Válida a prova produzida, deverá ela ser submetida ao Júri Popular, juiz natural ao exame pertinente, valendo anotar satisfazer-se, esta fase de prelibação, com a presença de indícios de autoria, aqui inegavelmente evidentes. 



    6. Muito embora a pronúncia não possa descer ao exame analítico da prova, somente se admite impronúncia quando a evidência dos autos não permita a mais tênue dúvida a respeito da viabilidade da acusação. 



    7. Manutenção de prisão preventiva que se apresenta devidamente fundamentada, com arrimo na garantia da ordem pública e da própria instrução criminal, tendo em vista, também, o temor incutido pelos Recorrentes nas testemunhas arroladas. 



    8. Hipótese em que a necessidade da custódia exsurge da própria gravidade em concreto do crime, conquanto expressão objetiva da periculosidade dos acriminados, delineada, ademais, na reiteração criminosa a que aparentemente dedicados. Precedentes. 



    9. Recurso em Sentido Estrito conhecido, mas não provido.” (eDOC 136, p. 3-4)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 138, p. 1-11), fundado no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, inciso XXXVIII, alínea “d”; e 22, inciso I, da mesma Carta, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso. 



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 137, p. 1-8).



    O Presidente do TJ/MA não admitiu os citados recursos (eDOC 141, p. 1-2).



    Daí a interposição do presente ARE e do AREsp (eDOC 144, p. 1-11; eDOC 143, p. 1-8, respectivamente). 



    A Presidente do STJ não conheceu do AREsp 2.396.728/MA (eDOC 148, p. 1-2). Após, certificou-se o trânsito em julgado aos 8.8.2023 (certidão; eDOC 149, p. 1). 



    Registre-se que o presente feito foi a mim distribuído por prevenção ao RE 1.378.713/MA (certidão; eDOC 151, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    De imediato, consigno que a presente irresignação não merece prosperar, porquanto o acórdão recorrido se encontra em conformidade com a jurisprudência desta Suprema Corte; para tanto, porque legítimo, destaco da acertada decisão ora agravada (eDOC 141, p. 1-2):



    “(...)



    Por fim, não vislumbro plausibilidade na alegação recursal de contrariedade aos artigos constitucionais referenciados (5º, XXXVIII, d e 22 I), uma vez que a decisão recorrida encontra-se em consonância com a jurisprudência do STF que, em julgamento de caso semelhante, estabeleceu o seguinte entendimento: ‘Precedentes do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a Lei de Organização Judiciária Estadual poderá estabelecer que a 1º fase do procedimento do júri seja realizada na Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, com os autos sendo remetidos, logo após o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, para uma das varas do Tribunal do Júri (HC de n° 102.150/SC e ARE n° 812.668/DF). Idêntica inteligência com relação à 1º Vara Criminal da Comarca de São Luís, a qual possui, a partir da Lei Complementar Estadual de n° 188/2017, competência para o processamento dos crimes dolosos contra a vida envolvendo organizações criminosas (overruling)’ (RE nº 1.378.713/MA, Ministro Ricardo Lewandovski, Segunda Turma, DJE 22/04/2022)”



    Ademais, transcrevo, porque pertinente, a ementa do citado RE 1.378.713 AgR/MA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.12.2022, também interposto pelo ora recorrente:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    (...) 



    II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF) e a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 15 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente